Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708323-38.2020.8.07.0015 RECORRENTES: INDOOR EMPRESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI RECORRIDA: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DECRETADA. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS À SÓCIA RETIRANTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ULTIMAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LITIGANTES. INCONFORMISMO. SUJEIÇÃO DO DECIDIDO A REEXAME. MANEJO DE APELAÇÕES. INSTRUMENTOS INADEQUADAS. PROVIMENTO QUE DISPÕE E RESOLVE A LIQUIDAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTEGRAÇÃO DAS FASES DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. INEXISTÊNCIA. FASE PROCESSUAL POSTERIOR À COGNITIVA E ANTECEDENTE À EXECUTIVA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 203, §2o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTAL ELEITO. APELOS NÃO CONHECIDOS. 1. Considerando que a sentença, segundo a nova definição legal, deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a fase de liquidação da sentença ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que, destinando-se a liquidação simplesmente à delimitação da obrigação reconhecida pelo título judicial, encerrando fase processual subsequente à cognitiva e precedente da executiva, fixado o quantum debeatur, o processo ingressará na fase da execução forçada (CPC, arts. 203, §§1o e 2o, e 1.015, parágrafo único). 2. Desde o advento do novo estatuto processual, a liquidação e a execução - cumprimento de sentença - são qualificadas como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior ao procedimento de execução propriamente dito, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolvê-lo a reexame é o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 3. A despeito de se vislumbrar atividade cognitiva na fase de liquidação, a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a que alude o artigo 203, §1o do CPC, é a decisão que a precedera, isto é, o que se liquida, ou seja, o provimento jurisdicional que fixara o an debeatur, dependendo sua exigibilidade da sua integração com o quantum debeatur, tornando juridicamente inviável, segundo a formatação processual vigorante, que o provimento que dispõe e resolve a fase de liquidação seja enquadrável como sentença e passível de recurso via apelação, tendo em conta, inclusive, o expresso indicativo legal (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 4. Não subsistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, apenas resolvendo a fase de liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 5. Apelações não conhecidas. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, § 1o, 487, inciso I, e 1.009, todos do CPC, sustentando que o ato jurisdicional que resolve a liquidação possui natureza de sentença, de modo que a apelação é o recurso cabível para combatê-lo. Defendem, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Deborah de Andrade Cunha e Toni, OAB/DF 43.145. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 60940531). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 203, § 1o, 487, inciso I, e 1.009, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (AgInt no AREsp 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Nesse mesmo sentido: AREsp 2.565.437/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/7/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao requerimento de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome da advogada Deborah de Andrade Cunha e Toni, OAB/DF 43.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021